Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-82.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. RECONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança indevida de dívida, por configurar abuso de direito, é passível de sanção civil.
2. No âmbito das relações privadas (não abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor), a repetição do indébito é regulada pelo art. 940 do Código Civil - CC, que dispõe que “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a aplicação da referida sanção depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) cobrança judicial do débito; e 2) comprovação de má-fé do demandante. Precedentes.
4. A exequente afirmou em sua peça inicial que os executados deviam integralmente 06 das 10 parcelas ajustadas no termo de confissão de dívida. Todavia, ao elaborar a planilha de cálculos, fez o lançamento do valor da dívida e considerou o valor equivalente a 07 parcelas, pelo que foi reconhecido o excesso de execução.
5. No caso, não houve tentativa de induzir o juízo a erro ou má-fé para buscar receber valor maior do que o devido. Logo, é incabível a aplicação do art. 940, do CC. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.